Tribunal: STF
Processo: Rcl 61593
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de ação constitucional proposta por Anildo Fabio de Araujo em nome próprio e em defesa de diversas pessoas públicas e em face de diversas autoridades judiciais e administrativas.



    Da leitura da confusa peça vestibular, colhe-se o seguinte pleito:



    “Após os trâmites legais, requer a PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, determinando a EXTINÇÃO DOS PROCESSOS, A SUSPENSÃO DE TODAS AS PENHORAS (ESPECIALMENTE AS QUE VIOLAM O ARTIGO 48, DA LEI FEDERAL N. 8.112/1990 - RJU; O ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; etc.), A DEVOLUÇÃO EM DOBRO e IMEDIATA DE TODOS OS VALORES ILEGAL E INDEVIDAMENTE EXPROPRIADOS DO RECLAMANTE E DE OUTROS SERVIDORES PÚBLICOS OU AGENTES PÚBLICOS FEDERAIS (EM FLAGRANTE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1.988, DO CÓDIGO CIVIL, DO REGIME JURÍDICO ÚNICO: artigos 48 e 126-A, por exemplo), com a condenação dos autores, reclamados, no ônus da sucumbência. 



    Requer a expedição de Ofício, com URGÊNCIA, ao MINISTÉRIO DA FAZENDA, SETOR DE INATIVOS E PENSIONISTAS, PARA SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS INDEVIDOS E DECORRENTE DE PENHORA ILEGAL DETERMINADA PELO TJDFT (5a Turma Cível, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e 6a Vara Cível de Brasília), magistrados TOTALMENTE INCOMPETENTE PARA AS CAUSAS DE INTERESSE E SOBRE FATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA UNIÃO, DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. 



    Requer a intimação dos Reclamados (Autores nas Ações Inidenizatórias: KÁTIA REGINA DE ABREU GOMES, LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA, ALEXANDRE HENRY ALVES, ONG's LGBTQ+, ISABELA GOMES FURTADO, REVISTA FÓRUM e LUIZ ARAUJO MARQUES FILHO) e dos Interessados (Réus nas Ações Indenizatórias: perante a Justiça local do Distrito Federal - ERNESTO HENRIQUE BRAGA ARAUJO, NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO e EDUARDO BOLSONARO, residentes em Brasília-DF -, perante a Justiça estadual de São Paulo - DELTAN MARTINAZZO DALAGNOL, residente em Curitiba-PR; e FAUSTO FÁBIO DE ARAUJO - ESPÓLIO, representado por LUCIMAR MENDES FERREIRA, Inventariante, residente e domiciliada em Ituiutaba-MG); conforme preceitos legais e princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e . 



    Requer a intimação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, instituições OMISSAS, DESIDIOSAS, INEFICIENTES, para fins de Direito e verdeira JUSTIÇA. 



    Requer a intimação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, para que tome ciênce desta Reclamação, para medidas administrativas internas, de modo que o MPDFT NÃO PARTICIPE DESSAS AÇÕES NNULAS, de PLENO DIREITO; NÃO PREJUDIQUE AS PESSOAS FÍSICAS (Deputados Federais, Ministros de Estado, servidores públicos federais, etc.), com PARECERES e MANIFESTAÇÕES em Processos onde a Justiça do Distrito Federal, especialmente as Varas Cíveis e Criminais são ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTES, visto que nos pólos ativos e passivos constam agentes públicos da UNIÃO, da Administração Pública da UNIÃO, sob pena de responsabilidade civil, criminal, administrativa. 



    Requer a expedição de CARTA DE ORDEM ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e aos demais Tribunais de Justiça dos Estados, ao TRF-1a e 6a Região, para que enviem CÓPIA INTEGRAL dos Processos Criminais ou Cíveis, referente a servidores e agentes e autoridades públicas FEDERAIS, agentes da UNIÃO e referente as servidores públicos ESTADUAIS, agentes públicos dos ESTADOS, para que não procedam com ILEGALIDADE, com VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1.988 (artigo 37, § 6º; artigo 109, inciso I et all), restabelecendo o PACTO FEDERATIVO, a COMPETÊNCIA E A JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, a LEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA (artigo 43, do Código Civil). 



    Requer a remessa de cópias à OAB/DF, a OAB/MG, a OAB/SP e ao Conselho Federal da OAB, para atualização profissional dos advogados RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, DOUGLAS BONTEMPO GOMES, GUILHERME CAMPOS COELHO, LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO NETTO e associados, OAB/DF n. 25.120, 30.468, 27.810, 50.312... respectivamene; atualização profissional sobre os Temas 562, 881, 885 e 940, do STF; as Súmulas n. 147, 150 e 254, do STJ; a Súmula n. 52, do extinto TFR; as Súmula 250, do STF; os Artigos 48, 116 e 126-A, da Lei Federal n. 8.112/1990; os Artigos 832 e 833, do Código de Processo Civil; o artigo 42, da Convenção de Viena de 1968, sobre Trânsito em Vias Terrestres; o artigo 34, inciso VI, Estatuto da Advocacia e da OAB), aplicando também a PUNIÇÃO DISCIPLINAR CABÍVEL, em seu grau máximo, dada a reiteração em pedidos já indeferidos, pedidos ilegais, inconstitucionais, contrários a Súmulas e Enunciados dos Tribunais Superiores, colaborando e compactuando com crimes do seu cliente; bem como AOS QUE POSTULAM "CONTRA LEGEM", CONTRA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1.988, CONTRA O CÓDIGO CIVIL (ART. 43), CONTRA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ARTIGOS 832 E 833), CONTRA A LEI FEDERAL N. 8.112/1990 (ARTIGOS 48 E 126-A), CONTRA O ARTIGO 42 DA CONVENÇÃO DE VIENA DE 1968; CONTRA AS SÚMULAS DO TRIBUNAIS SUPERIORES (SÚMULAS 147, 150 E 254, DO STJ; SÚMULA 250, DO STF; OJ N. 153, DA SEGUNDA SEÇÃO DE DISSÍDIOS INDIVIDUAIS DO TST); CONTRA OS TEMAS DO STF (562, 881, 885 E 940, POR EXEMPLO), EM REPERCUSSÃO GERAL; CONTRA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RECURSO REPETITIVO (RESP, Relator Ministro Luiz Fux); 



    DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO: 



    Com base no artigo 1.048, do CPC e artigo 71, do Estatuto do Idoso - Lei Federal n. 10.741, de 2003, requer a PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO E JULGAMENTO, pois o atual Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, tem mais de 60, 65 anos de idade: fato público e notório (artigo 374, do CPC). 



    DAS PROVAS; 



    Provado que está o alegado, pois se tratam de FATOS PÚBLICOS e NOTÓRIOS, com várias NOTÍCIAS e INFORMAÇÕES na "internet", em JORNAIS IMPRESSOS NACIONAIS, com GRANDE CIRCULAÇÃO, COM GRANDE DIVULGAÇÃO NA "INTERNET", QUE NÃO PODEM PASSAR DESAPERCEBIDOS PELAS ALTAS AUTORIDADES DA REPÚBLICA E NEM PELO PRETÓRIO EXCELSIOR, num país com HISTÓRICO DE INJUSTIÇAS, DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (vedado pelo artigo 883 e seguintes do Código Civil), perturbação do sossego e do trabalho alheio, abuso de poder, erros judiciários, etc.”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Nesse sentido, dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    O reclamante não indica, objetivamente, i) a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal que estaria sendo usurpada por outro órgão do Poder Judiciário ou ii) decisão do STF ou súmula vinculante cuja eficácia estaria sendo desrespeitada por eventual decisão judicial e/ou administrativa.



    Há, ainda, deficiência substancial na petição inicial, consistente na ausência de coerência dos argumentos expendidos a título de causa de pedir e na indefinição do pedido, revalando-se inepta para a instauração da jurisdição em sede reclamatória. Nesse sentido:



    “[...] 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados.” (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13)



    Considero, outrossim, que não cabe determinar a providência do art. 321 do Código de Processo Civil, por não ser o caso de emenda, mas sim de substituição da exordial com a indicação, de forma clara e precisa, de fatos e fundamentos que justificam o ajuizamento da reclamatória, bem como da pretensão deduzida.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, I).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente